Tribunal: TJES
Processo: 5003914-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003914-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: E-CARDES ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO – PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR

-

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
I A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006;
II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior,
ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada
;
(REsp n. 1.666.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024).

2 - Além de a exequente ter apontado a inexistência de outros bens capazes de garantir o crédito, relevante pontuar que
a própria executada concordou com a penhora em parcelas mensais e sucessivas, desde que cada desconto observe o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3 - Nos moldes em que adotada, a medida constitui forma de constrição menos onerosa para o devedor e, de outro modo, garante, por meio idôneo e eficaz, a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003914-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADO
:
E-CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hallen Instalações de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por E-Cardes Administradora de Cartões Eireli, que
“
deferiu
a penhora
do valor
executado
por meio dos créditos presentes e futuros dos
executados
junto a Telefônica Brasil”

Em suas razões id. 4767811 sustenta a agravante, inicialmente, que o bloqueio em única parcela do montante devido tornará inviável o exercício de suas atividades empresariais.

Desse modo, com amparo no art. 866, §1º, do CPC, requer que o valor mensal da penhora fique limitado a 29 (vinte e nove) parcelas mensais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

As partes haviam formulado acordo extrajudicial, devidamente homologado, restando consignado que “
as demandadas pagarão 29 (vinte e nove) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vencendo a primeira em 10 de janeiro de 2022, bem assim as demais no mesmo dia dos meses subsequentes”.

Todavia, o pacto não foi cumprido, sendo deflagrado o cumprimento de sentença em que noticiada a existência de um contrato de manutenção firmado pela devedora com a Telefônica Celular, oportunidade em que pleiteado o bloqueio dos créditos oriundos da avença para satisfação desta execução.

E, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos capazes de alterar o entendimento adotado por ocasião da análise liminar.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
I A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006;
II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior,
ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada
; III A penhora de faturament
o
não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado".

(REsp n. 1.666.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.)

Neste caso, além de a exequente ter apontado a inexistência de outros bens capazes de garantir o crédito, relevante pontuar que
a própria executada concordou com a penhora em parcelas mensais e sucessivas, desde que cada desconto observe o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Destaco que, nos moldes em que adotada, a medida constitui forma de constrição menos onerosa para o devedor e, de outro modo, garante, por meio idôneo e eficaz, a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, tudo de acordo com o disposto no art. 866, §1º, do CPC.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,

para determinar que a penhora mensal observe o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), adotando o juízo de origem as diligências necessárias a sua efetivação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.